Tribunal: TCU
Processo: 029.612/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra acordão que negou provimento a pedido de reexame em face de deliberação pela ilegalidade de ato de aposentadoria, em virtude, entre outras irregularidades, da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 10391/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame em face do Acórdão 1937/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria de Telma Lucia de Oliveira Zancanaro, negando-lhe registro, em virtude, entre outras irregularidades, da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante, inclusive para que informe o seu teor à interessada no prazo de 15 dias, comprovando a adoção dessa medida a este Tribunal, nos 15 dias subsequentes.